Tribunal: STF
Processo: RE 87092
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
VINCULAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DE EXCUSSAO DE PENHOR E DE REAJUSTAMENTO
PASTORIL. NESTE, O BANCO DO BRASIL S/A, DESCONTOU DO SEU CRÉDITO
O 'QUANTUM' QUE HAVIA RECEBIDO COM A VENDA DOS SEMOVENTES
REALIZADA NAQUELA. E O PECUARISTA HABILITOU-SE JUNTO A UNIÃO POR
IGUAL QUANTIA. OFENDEU A COISA JULGADA A SENTENÇA PROFERIDA,
POSTERIORMENTE, NA EXCUSSAO DE PENHOR, CONDENANDO O EXEQUENTE A
RESSARCIR AO EXECUTADO O NUMERARIO EM REFERENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.